Tribunal: TJSP
Processo: 2148062-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO, QUE SE RESTRINGE A DECLARAÇÕES FIRMADAS POR PESSOAS NATURAIS (ART. 99, § 3o, DO CPC). MERA APRESENTAÇÃO DE PEQUENO PREJUÍZO EM RESULTADO FINANCEIRO QUE NÃO JUSTIFICA, SÓ POR SI, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMPRESA QUE APRESENTA PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPAZ DE FAZER FRENTE ÀS SUAS REGULARES DESPESAS. Dado que

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO, QUE SE RESTRINGE A DECLARAÇÕES FIRMADAS POR PESSOAS NATURAIS (ART. 99, § 3o, DO CPC). MERA APRESENTAÇÃO DE PEQUENO PREJUÍZO EM RESULTADO FINANCEIRO QUE NÃO JUSTIFICA, SÓ POR SI, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMPRESA QUE APRESENTA PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPAZ DE FAZER FRENTE ÀS SUAS REGULARES DESPESAS. Dado que absolutamente corriqueiro e natural que a empresa apresente, circunstancialmente, resultado negativo, pois o risco faz parte da atividade empresarial, tal circunstância não justifica, só por si, a concessão do benefício da gratuidade, notadamente naqueles casos em que o patrimônio líquido é suficiente para fazer frente às suas regulares despesas. Reconhecimento, contudo, de momentânea impossibilidade tal que justifica o diferimento do recolhimento da taxa judiciária para depois da satisfação da execução (art. 5o, inciso IV, da Lei Estadual n.o 11.608/2003).
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148062-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REALCON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP., é agravado ASSOCIAÇÃO DE
APOIO À FAMÍLIA, AO GRUPO E A COMUNIDADE – SÃO PAULO (AFAGO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148062-50.2020.8.26.0000 -Voto no 48614
2
Voto no 48.614
Agravo de Instrumento no 2148062-50.2020.8.26.0000
Agravante: Realcon Engenharia e Construções Ltda. Epp.
Agravado: Associação de Apoio À Família, Ao Grupo e A Comunidade – São Paulo
(afago)
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PEDIDO
FORMULADO
POR
EMPRESA.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESUNÇÃO, QUE SE RESTRINGE A DECLARAÇÕES
FIRMADAS POR PESSOAS NATURAIS (ART. 99, § 3o, DO
CPC). MERA APRESENTAÇÃO DE PEQUENO PREJUÍZO EM
RESULTADO FINANCEIRO QUE NÃO JUSTIFICA, SÓ POR
SI, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMPRESA QUE
APRESENTA PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPAZ DE FAZER
FRENTE ÀS SUAS REGULARES DESPESAS. Dado que
absolutamente corriqueiro e natural que a empresa apresente,
circunstancialmente, resultado negativo, pois o risco faz parte da
atividade empresarial, tal circunstância não justifica, só por si, a
concessão do benefício da gratuidade, notadamente naqueles casos
em que o patrimônio líquido é suficiente para fazer frente às suas
regulares despesas. Reconhecimento, contudo, de momentânea
impossibilidade tal que justifica o diferimento do recolhimento da
taxa judiciária para depois da satisfação da execução (art. 5o,
inciso IV, da Lei Estadual n.o 11.608/2003).
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Realcon Engenharia e
Construções Ltda. Epp. contra Associação de Apoio À Família, Ao Grupo e À
Comunidade São Paulo (afago), interposto contra a decisão que, em embargos à execução,
indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148062-50.2020.8.26.0000 -Voto no 48614
3
Sustenta a empresa agravante que a decisão de primeiro grau estaria baseada
em premissa equivocada e erro de fato, pois sua situação econômico-financeira teria sido
prejudicada por crises econômicas desde 2014, com a paralisação e cortes de investimentos
em obras públicas e a diminuição de investimento privado no mercado de construção civil.
Essa crise teria se agravado com a pademia causada pelo COVID-19. Afirma que toda e
qualquer quantia financeira disponível em conta bancária poderia ser necessária para
garantir a subsistência de uma ou diversas famílias, bem como o regular funcionamento da
empresa. Assevera que sofre inegável condição de miserabilidade decorrente da crise
financeira. O benefício da gratuidade seria prerrogativa destinada a viabilizar o acesso à
tutela jurisdicional do Estado, sendo direito fundamental tanto de pessoa física quanto da
pessoa jurídica. Afirma que, subsidiariamente, requereu o recolhimento das custas ao final
do processo, tal como previsto pelo art. 5o, inciso IV, da Lei n.o 11.608/03. Assim, pediu a
reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fl. 64/65 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Este é o relatório.
Não há presunção de insuficiência econômica para empresas na lei. O art.
99, § 3o, do CPC é específico para pessoas naturais.
Empresas, quando requerem os benefícios da gratuidade da justiça, têm o
dever de comprovar uma situação econômico-financeira tal, que não lhes permita o
recolhimento das custas.
Extratos de contas bancárias não são suficientes para avaliar a sua saúde
financeira.
Examinando o último balancete apresentado, relativo ao período
compreendido entre 01/12/2019 a 31/12/2019 (fls. 33/35 dos autos principais), verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148062-50.2020.8.26.0000 -Voto no 48614
4
que a empresa apresentou resultado negativo tanto no mês (R$ 1.661,99) quanto no
exercício (R$ 9.085,03).
Não obstante, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 906.205,27. A
comparação entre os valores revela que os prejuízos não são expressivos.
Importante assinalar ser absolutamente corriqueiro e natural que a empresa
apresente, circunstancialmente, resultado negativo. Empresas dão lucro ou prejuízo. O
risco faz parte da atividade empresarial.
Isto não significa que em qualquer período que apresente resultado negativo
passe, necessariamente, a fazer jus aos benefícios da justiça gratuita.
Mesmo apresentando resultado negativo, a empresa precisa continuar
honrando os seus compromissos financeiros.
Excetuadas as alegações de dificuldades financeiras, não houve
comprovação contábil de situação que possa ensejar a concessão do benefício.
Neste sentido, a jurisprudência:
Agravo de instrumento. Pretensão de concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça.
Empresa que não prova por demonstração contábil a impossibilidade de arcar com os
custos de litigar. Irrelevância da alegação de existência de dívidas e de saldo devedor
em
conta
corrente.
Recurso
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2086940-41.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2017; Data de Registro: 05/07/2017)
Nem mesmo empresas em recuperação têm presunção de miserabilidade.
Esta situação precisa ser demonstrada. O que dizer do caso dos autos, em que houve apenas
argumentação vazia, sem comprovação documental.
Eis um julgado neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA
EMPRESA
benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148062-50.2020.8.26.0000 -Voto no 48614
5
pleiteado com amparo em cópias de balanços patrimoniais e de resultados da empresa
insuficiência
Súmula 481 do STJ
empresa com patrimônio e faturamento
consideráveis circunstâncias que impedem o deferimento da gratuidade da justiça taxa
judiciária a ser recolhida em valor baixo não verificação no momento de qualquer valor
relevante a ser recolhido na demanda de origem
possibilidade de parcelamento, de
redução percentual ou de concessão de gratuidade em relação a determinado ato
processual, no caso de superveniência de alguma despesa de alto valor, nos termos do art.
98, §§ 5o e 6o do CPC decisão mantida determinação de recolhimento da taxa judiciária
também em relação ao presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo
desprovido, com observação e com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2001294-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/01/2013; Data de Registro: 31/01/2020)
Em suma, não havendo, no caso dos autos, efetiva demonstração contábil de
hipossuficiência financeira, não há razão que justifique a modificação da bem lançada
decisão de primeiro grau.
Contudo, consideradas as circunstâncias apresentadas, em especial os
extratos bancários, assim como a presumível dificuldade financeira decorrente da pandemia
causada pelo covid-19, considero comprovada a momentânea impossibilidade financeira,
tal que justifique o deferimento do pedido de recolhimento das custas ao final, ficando,
assim, atendido o pedido subsidiário.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
diferir o recolhimento das custas para depois da satisfação da execução, nos termos da
disposição contida no art. 5o, inciso IV, da Lei Estadual n.o 11.608/03.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator